Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. POLO ATIVO. REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. AUSENTE DOCUMENTO PESSOAL DO OUTORGADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

2. Na origem a autora, ora recorrente, afirmou que é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, aposentada em 19/11/2020. Alegou que tinha, ao todo, 09 (nove) meses de licença prêmio não usufruída, contudo, o requerido desconsiderou da base de cálculo parcelas remuneratórias que constavam em seus vencimentos, no mês anterior à sua aposentadoria, como o Auxílio Saúde e o Auxílio Alimentação. Ajuizou a presente ação com pedido de declaração de que as parcelas remuneratórias de Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde fazem parte da base de cálculo da remuneração da servidora, devendo integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio, bem como a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 8.134,71, referente à diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido, e o valor de R$ 2.964,24, referente à atualização monetária.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72286225). Foram ofertadas contrarrazões (ID 72286228).

4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que, no entendimento atual deste Egrégio Tribunal de Justiça, principalmente nos julgamentos de conflito de competência, é pacífico que a representação da parte por procurador devidamente constituído não impede o julgamento nos Juizados Especiais. Alegou que as diretrizes desse Tribunal indicam que os juízes devem seguir a primazia do julgamento do mérito, evitando a extinção do processo de forma prematura, como nos autos. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos a origem para julgamento.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à competência dos Juizados de Fazenda Pública.

6. Consoante estabelece o artigo 27 da Lei no 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente o disposto na Lei 9.099/95, a qual, em seu artigo 8o, §1o, inciso I e artigo 9o, dispõe que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas físicas capazes, as quais deverão comparecer pessoalmente em todos os atos do processo.

7. No caso em exame, a magistrada de primeiro grau determinou que a parte autora apresentasse procuração com assinatura compatível com a constante do documento pessoal juntado. Contudo, a requerente apresentou nova procuração, agora assinada por procurador constituído (ID 72286218, p. 1 e ID 72286219), o que resultou na extinção do feito, sem resolução do mérito, por não cumprimento da decisão de emenda, ante a impossibilidade de atuação nos juizados por meio de terceiros (representação/procuração).

8. Existem entendimentos do e. Tribunal de Justiça, acerca da possibilidade de mitigação do princípio da pessoalidade (artigo 9o da Lei 9099/95), de forma a admitir que pessoa física capaz, representada por procurador regularmente constituído, possa demandar nos Juizados Especiais de Fazenda Pública.

9. No entanto, o caso em exame merece maior cautela, sobremaneira em razão da crescente litigância predatória e fraudes processuais. Observa-se dos autos que a assinatura supostamente aposta pela autora em sua autodeclaração de residência e no instrumento de procuração (ID 72284651, p. 1/5) em nada parece com a assinatura constante da CNH acostada aos autos (ID 72284652). Não há, pois, comprovação da sua residência ou dos poderes outorgados diretamente aos advogados peticionantes. Para além disso, após a reiteração da ordem de emenda para apresentação de procuração subscrita pela autora compatível com os documentos pessoais, veio aos autos procuração pública outorgada pela autora com poderes curiosamente amplos – incluindo a questionável autorização para “assinatura de prova de vida” – em favor de terceiro, que teria supostamente outorgado procuração então aos patronos atuantes no feito. Não houve qualquer justificativa para a necessidade de representação da autora, que em tese teria iniciado a ação diretamente. Não veio aos autos sequer o documento pessoal do outorgado, de forma a verificar a regularidade da procuração por ele subscrita aos advogados em nome da autora. Ausente o documento pessoal do suposto representante da autora, resta irregular a sua representação processual, o que enseja o indeferimento da inicial por não atendimento à ordem de emenda.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o
9.099/95.